Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-76.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-76.2019.8.14.0052

RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO

APELANTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de empréstimo consignado com analfabeto sem formalidades. danos morais configurados. apelo do banco desprovido, e provido o recurso da demandante.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira por empréstimo consignado sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:

(i
) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(II) restituição dos valores indevidamente descontados em sua modalidade dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Contratação com analfabeta deveria observar o que determina o art. 595 do CC, sendo dever do banco comprovar a observância dos requisitos, todavia, ausente a assinatura a rogo exigida.

5. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização, sendo devida a condenação. Valor majorado para R$ 5.000,00 por se mostrar adequado para compensar os prejuízos sofridos e não ensejar enriquecimento ilícito.
5.

Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco desprovido. Recurso da parte autora provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
e
BANCO PAN S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de São Domingos do Capim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e indenização por danos moral (proc. nº

0800013-76.2019.814.0052).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1. Declarar inexistentes o contrato nº 303051854-6, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele;

2. Condenar a Requerida a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data de inclusão do contrato no cadastro bancário da parte autora, qual seja 27/03/2014.

3. Condenar a parte demandada a devolver os valores descontados da parte autora, em relação ao contrato nº 303051854-6, perfazendo no valor de R$ 1770,00 (hum mil setecentos e setenta reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação (art. 405 do CC), levando consideração o teor dos documentos juntados, referente às parcelas indevidamente pagas do contrato discutido;

Condeno a parte requerida, com fulcro no art. 85, § 2º e 86, p.ú. do CPC, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a prescrição quinquenal. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a condenação pelos danos morais suportados, além da restituição em dobro e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo do banco e parcial provimento do apelo da autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a empréstimo consignado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a inexistência de defeito na prestação do serviço. No entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado
.
Além do mais, importa ressaltar que a autora é pessoa analfabeta, consequentemente, qualquer pactuação deveria observar o que determina o art. 595 do CC, ou seja, assinatura a rogo e de duas testemunhas, portanto, seria dever do banco comprovar o respeito a tais requisitos, o que não ocorreu, considerando que o pacto acostado não contem assinatura a rogo exigida.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante à contratação dos serviços em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser majorar a indenização para R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, e
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte autora, para majorar a condenação da instituição financeira em danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinando que os descontos indevidamente efetuados sejam restituídos em sua modalidade dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025